Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002089-30.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CLÁUDIA
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado: JOSÉ CÉSAR SABO
Número do Protocolo: 1002089-30.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1001079-70.2021.8.11.0101), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ CÉSAR SABO, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado para determinar à Concessionária/ré/agravante que “realize a instalação e o fornecimento de energia elétrica na Fazenda Sabo, lote no 67, localizada na Rodovia MT 423, Km 73 dessa Comarca, conforme o projeto no 1776720/DCMD/2021, no prazo máximo de 10 dias, por ser localizada em zona rural”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. Id. no 72910691 dos autos de origem).
A Concessionária/ré/agravante afirma a “ausência de probabilidade do direito” alegado pelo autor/agravado face à “impossibilidade de execução da obra em 10 dias”, pontuando que a ordem judicial foi proferida “sem observar as normas regulamentes sobre a execução de tais obras”.
Aduz que “o autor é consumidor do Grupo A, uma vez que recebe a energia elétrica em tensão de 13,8 kV, além da sua unidade consumidora possuir uma carga instalada de 696 kW instalados”, e que, portanto, “não se trata de uma mera ligação, mas sim de uma execução de um projeto de adequação da rede elétrica, seja para melhorar a tensão de fornecimento, seja para disponibilizar a demanda contratada”, e cuja finalização depende, segundo a Concessionária, da “realização de uma obra de recondutoramento de quase 800 metros de Rede-AT”, daí o “error in judicando” da r. decisão agravada “ao determinar que a ligação da unidade consumidora seja realizada no prazo máximo de 10 dias” (sic – cf. Id. no 117654978 - pág. 4/5).
Argumenta que o art. 34 da Resolução ANEEL n° 414/2010 “prevê que o prazo máximo para a execução da obra em questão é de 120 dias”, e alega que, “ao fixar o prazo máximo de 10 dias para a ligação da unidade consumidora, (a MMa. Juíza) usurpou a competência regulatória da ANEEL e avocou para si a condição de legislador, alterando os prazos máximos previstos no art. 34 da Resolução ANEEL n° 414/2010, (burlando) o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2° da Constituição Federal” (sic – cf. Id. no 117654978 - pág. 6).
Discorre, no mais, sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dizendo que “a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo jamais poderia ter deferido tutela provisória de urgência, determinando a ligação da unidade consumidora do prazo máximo de 10 dias em vista da complexidade da obra de recondutoramento de 800 metros de Rede-AT, a qual se faz necessária para entregar a tensão de fornecimento contratada e a fim de suportar a carga instalada na unidade consumidora, que é de 696 KW”, e que “o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida, determinou que a agravante efetuasse a ligação da unidade consumidora e, portanto, realizasse uma obra de grande porte – que exige o recondutoramento de 800 metros de Rede-AT – no exíguo prazo de 10 dias, fixando, ainda, astreintes em caso de descumprimento do prazo” (sic – cf. Id. no 117654978 - pág. 9).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, “dilatando o prazo de ligação da unidade consumidora à vista da necessidade de realização da obra de recondutoramento” (sic – cf. Id. no 117654978 - pág. 10).
É o breve relatório.
O cerne da controvérsia é a falta e início e conclusão da obra necessária para o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora instalada no imóvel rural do autor/agravado, a despeito do cumprimento de todas as exigências da Concessionária/agravante, contidas no item 2 da Carta no 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, referente às “Condições técnicas de atendimento”, ou seja, precisamente o “recondutoramento de aproximadamente 800 metros de Rede-AT” (sic – cf. Id. no 72740915 - pág. 2 dos autos de origem).
O item 4.2 da referida comunicação, datada de 12/01/2021, aponta “início da obra imediatamente após o retorno do Contrato de Execução de Obra (CEO) devidamente assinado e pagamento da Participação Financeira do Consumidor (quando houver) onde este pagamento poderá ser parcial ou total”, e o item 4.3 prevê “conclusão da obra (em) 120 dias após data de início” (sic – cf. Id. no 72740915 - pág. 3/4 dos autos de origem).
O “Anexo I – Opção de Execução de Obra de Adequação de Rede de Distribuição” mostra que, em 15/01/2021, o consumidor escolheu “execução pela distribuidora”, ou seja, todas as obras de adequação deveriam ser realizadas pela Concessionária (cf. Id. no 72740915 - pág. 5/6 dos autos de origem).
O aludido “Contrato de Execução de Obra (CEO)” foi assinado em 27/02/2021 e foi entregue à Concessionária/ré/agravante em 05/03/2021 (cf. Id. no 72740919 dos autos de origem).
Não se sabe o motivo disso, mas aparentemente o autor contratou a empresa “Delta Service Construções Elétricas Ltda.” para “construção da rede de distribuição de energia elétrica rural com fornecimento dos materiais, máquinas e equipamento para execução dos serviços, (...) conforme projeto elétrico aprovado pela (Concessionária) através do PE no 01776720/DCMD/2021”.
Consta da “Planilha de Análise de Projeto Particular” que, em 19/01/2021, esse foi “aprovado com ressalvas”, entre as quais, porém, não há qualquer menção ao vocábulo “recondutoramento” (cf. Id. no 72740923 dos autos de origem).
Sucedeu, porém, quem em 05/11/2021, após atender a “Solicitação de 2a Fiscalização de Obra de Rede de Distribuição Construída por Particular”, feita em 07/10/2021, onde a “Delta Service Construções Elétricas Ltda.” informava que “as ressalvas foram corrigidas”, a Concessionária enviou a Carta no 4647/2021/SRSO-SINOP/ENERGISA MT, notificando que a rede de distribuição em média tensão instalada no imóvel do autor/agravado foi considerada “reprovada para ligação” porque “não foi executada a obra descrita na carta no 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, item 2 – Condições técnicas de atendimento” (cf. Id. no 72740921 dos autos de origem).
No mesmo dia, a “Delta Service Construções Elétricas” enviou e-mail à Concessionária solicitando “liberação de ligação da unidade consumidora”, enfatizando que o autor/agravado “atendeu todos os procedimentos solicitados pela Energisa no referido processo” e que “a ressalva ora informada na carta (...) não é de responsabilidade do cliente”, inclusive porque “a obra foi executada conforme projeto aprovado pela Energisa através do PE no 01776720/DCMD/2021 e normas pertinentes, não tendo nenhuma ressalva de ordem construtiva” (cf. Id. no 72740928 dos autos de origem).
Dez dias depois, sem resposta da Concessionária, a “Delta Service Construções Elétricas Ltda.”, emitiu ao autor/agravada o “Termo de Entrega de Obra”, declarando expressamente que discordava da reprovação da rede de distribuição pela ré/agravante porque “a obra encontra-se fielmente executada em concordância com projeto elétrico aprovado pela concessionária” (cf. Id. no 72740927 dos autos de origem), e o autor, então, ajuizou a demanda de origem.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência formulada por JOSÉ CESAR SABO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que requer em sede de tutela antecipada que seja realizado o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, denominada Fazenda Sabo, no 67, localizada na Rodovia MT 423, Km 73, dessa Comarca. Aduz que foi solicitado o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do armazém e secador de grãos através do projeto no 1776720/DCDM/2021, tendo sido aprovada a solicitação com algumas ressalvas, sendo necessário executar uma obra de rede de distribuição de energia elétrica.
Para tanto, asseverou que o autor optou pela requerida executar a obra para a devida adequação da rede de distribuição, onde iniciaria as obras imediatamente com o protocolo do contrato de execução de obra assinado, tendo como término da obra em 120 dias. Ainda, relatou que os documentos para execução da obra foram protocolados em 05/03/2021. Diante disso, após o prazo, foi solicitado junto à empresa requerida o início de fornecimento de energia contratado (Contrato no 114/2021), tendo sido surpreendido, após nova fiscalização, com a informação de reprovação do pedido em razão de que “Não foi executada a obra descrita na carta no 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, item 2 – Condições técnicas de atendimento” (Carta n o 4647/2021/CRSO-SINOP/ENERGISA/MT) sic. Pontua que foram enviados e-mails solicitando as explicações da reprovação e a imediata distribuição da energia, pois necessita do armazém e secador em funcionamento para recebimento dos grãos da safra da soja 2020/2021, a qual iniciará em janeiro de 2021, não obtendo respostas. Por essa razão, requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada com posterior confirmação em sentença. Juntou documentos à inicial.
DECIDO. (...)
A probabilidade do direito restou caracterizada através dos documentos trazidos pelo autor que comprovou a relação jurídica com a parte requerida, em que realizou negócio jurídico para o fornecimento de energia elétrica; os contratos para execução da obra; fornecimento dos documentos solicitados pela requerida para início das obras, a fim de que fosse fornecida a energia elétrica, e; o inadimplemento por parte da demandada, devido o indeferimento do pedido da ligação de energia, mesmo após todos os tramites necessários, restando demonstrado à verossimilhança das alegações.
Além disso, consoante o termo de entrega de obra anexado no ID. 72740927, “a obra encontra-se fielmente executada em concordância com projeto elétrico aprovado pela concessionária, não tendo nenhuma pendência por parte da CONTRATADA, ficando pendente desta forma, os serviços contratados entre o CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA conforme o Contrato de Execução de Obras – CEO, no 011/2021 – DOC. 00795.000.6621.2021, cujo prazo de vigência é 02/2021 a 06/2021” sic.
Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora possam ser verídicos.
O perigo do dano irreparável é evidente com a falta do fornecimento de energia elétrica até o armazém e secador na propriedade do autor, que pode trazer consequências danosas e irreversíveis, em razão do início da colheita de soja em janeiro de 2022, necessitando do funcionamento do armazém e secador de grãos para não perder os produtos, assim como dano financeiro devido o alto custo de armazenagem dos grãos em armazéns de terceiros.
Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatado (ao final da demanda) a não ocorrência de falha na prestação de serviço ou o dano pleiteado poderá o requerido realizar a cobrança do serviço prestado, eis que o pedido da tutela vislumbra-se apenas o fornecimento da energia elétrica ao Requerente, não havendo que se falar prejuízo à requerida, grande empresa do ramo de distribuição de energia elétrica (art. 300, § 3°, CPC).
Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que a requerida realize a instalação e o fornecimento de energia elétrica na Fazenda Sabo, lote no 67, localizada na Rodovia MT 423, Km 73 dessa Comarca, conforme o projeto no 1776720/DCMD/2021, no prazo máximo de 10 dias, por ser localizada em zona rural, devendo ser comprovado nos autos” (cf. Id. no 72910691 - pág. 1/2 – grifei e destaquei).
Embora travestida de arguições impertinentes de violação à separação de poderes (?), a insurgência recursal apenas reafirma o fato ensejador do ajuizamento da lide, qual seja, a negativa de ligação da unidade consumidora instalada no imóvel do autor/agravado sob alegação de necessidade de realização de obras, ignorando completamente que é precisamente por discordar dessa assertiva que o autor acorreu ao Judiciário, e justamente por admitir a probabilidade do direito alegado que a MMa. Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência.
Na realidade, a Concessionária não se queixa nem mesmo de ter que realizar a obra de recondutoramento, alegadamente imprescindível para fornecimento de energia elétrica ao imóvel, mas da suposta exiguidade do prazo de dez dias para fazê-lo, o que, a par de também ignorar que os documentos dos autos de origem indicam que a construção dessa obra deveria ter sido iniciada no começo de 2021, quando da entrega da via assinada do “Contrato de Execução de Obra (CEO)”, revela ausência de perigo de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Aliás, ao discorrer sobre os requisitos à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a Concessionária/agravante diz que “o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida, determinou que a agravante efetuasse a ligação da unidade consumidora e, portanto, realizasse uma obra de grande porte – que exige o recondutoramento de 800 metros de Rede-AT – no exíguo prazo de 10 dias, fixando, ainda, astreintes em caso de descumprimento do prazo” (sic – cf. Id. no 117654978 - pág. 9), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do próprio cumprimento – ou descumprimento – da determinação judicial, argumentação reflexiva insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra decisões deferitória de pedido de tutela de urgência.
Ademais, se o perigo de dano consiste na possível aplicação da multa diária cominada para o caso de descumprimento da ordem, menos urgência ainda se verificaria, pois, como se sabe, o art. 537, §1o, II, do CPC, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, sendo, pois, despicienda pronta intervenção desta Corte para redefinição do quadro decisório provisoriamente estipulado em Primeiro Grau.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator